Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. As partes foram intimadas sobre o ofício da COORPRE, o qual noticiou o pagamento do precatório expedido em favor de CARMEM LÚCIA BANDEIRA DA SILVA. Ante o exposto, julgo extinta, com fulcro no art. 924, II, do CPC, a execução em face de CARMEM LÚCIA BANDEIRA DA SILVA. II. Reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. III. Digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 41040845 - extinção pelo pagamento do PCT expedido em favor de CARLOS RODRIGUES DE SOUZA). Brasília, 8 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador